Tribunal: TJBA
Processo: 8028101-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028101-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SOUZA ANDRADE Advogado(s):EDNER GOULART DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8028101-56.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO MASTER S/A e, parte Agravada, CARLOS ALBERTO SOUZA ANDRADE. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA RELATORA